Tribunal: TJDFT
Processo: 0703645-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIOS. CÔNJUGE E FILHOS. IGUALDADE DE COTAS. ART. 39 DA LEI., §1o DA LEI. 10.486/02. REVOGAÇÃO TÁCITA DO ART. 9o DA LEI 3.765/60.
1. O art. 36, §3o, inciso I, Lei 10.486/02, vigente por ocasião do óbito do instituidor, assegurou aos militares que se manifestassem até 29/12/00 e contribuíssem com 1,5% da remuneração ou dos proventos a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765/60 que incluem a pensão aos filhos maiores e capazes.
2. Nos termos do art. 2.o, § 1o, da LINDB, haverá revogação tácita quando lei posterior regular inteiramente matéria de que tratava a lei anterior ou que com ela seja incompatível.
3. Ao dispor exatamente sobre o que dispunha o art. 9o da Lei 3.765/60, o parágrafo primeiro do art. 39 da Lei. 10.486/2002, de forma tácita, revogou aquele dispositivo.
4. De acordo com o art. 39, §1o, da Lei 10.486/02, no caso de mais de um beneficiário com a mesma precedência, a pensão será repartida igualmente entre eles.
5. Figurando a recorrente e as filhas do instituidor em idêntica ordem de precedência, é devida a repartição da pensão em cotas iguais entre as três beneficiárias.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenada a pagar custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$400,00 (quatrocentos reais), que serão divididos entre os recorridos.